Tribunal: CARF
Processo: 10820.721441/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.721441/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.337 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
MARCO ANTONIO LINO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DO
LANÇAMENTO.
A matéria em relação à qual o recorrente não apresenta argumentos de defesa
torna-se preclusa, devendo ser mantido o correspondente crédito tributário
lançado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-61.336 - da 15a Turma da DRJ
em São Paulo/SP (fls. 33 e segs.).
Da Notificação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.721441/2011-18
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.337 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10820.721441/2011-18

O processo refere-se a Notificação de Lançamento, fl(s). 8/11, relativa ao(s) ano(s)-
calendário de 2007.
Foi exigido o valor de R$ 6.209,52.
O valor do imposto suplementar, sujeito à multa de ofício, é de R$ 2.934,42.
Sem saldo de imposto a pagar declarado pelo(a) contribuinte.
Os valores foram confirmados pelo extrato de fl. 31.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou
sem Vínculo Empregatício.
Da Informação Fiscal
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
Constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 26.133,21 recebido(s) pelo
titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração
do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 68,53.
CNPJ/CPF - Nome da Fonte
Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
29.979.036/0001-40 -
INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL

36651737872
31.955,71
8.073,29
23.882,42
0,00
0,00
0,00
47.693.643/0001-21 -
DEPARTAMENTO
AEROVIARIO DO ESTADO
DE SAO PAULO

36651737872
10.340,99
8.090,20
2.250,79
68,53
0,00
68,53
Complementação dos Fatos
Incluído o valor de R$ 31.955,71 recebido do INSS. do valor bruto informado (R$
43.725,71) foi deduzido R$ 11.770,00 relativo a honorários advocatícios, conforme
recibo apresentado. Ajustado o valor recebido do Gov. do Est. de S. Paulo para R$
10.340,99, conf. informação prestada em DIRF.
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 17/10/2011. A ciência pelo(a) contribuinte
ocorreu em 16/11/2011, fl 20. O(a) contribuinte ingressou com a impugnação de fl(s)
2/6 em 14/12/2011, alegando, em síntese:
· Requereu revisão de beneficio de aposentadoria do INSS, por administrativa. O
pagamento foi efetuado de forma acumulada.
· Os valores recebidos acumuladamente deverão ser calculados mês a mês, de acordo
com as tabelas relacionadas a cada período, e não de forma acumulada.
· Solicitada ser considerado insubsistente o lançamento no 2008/276418401889860.
Da ação judicial
Por meio do Ofício n° 50/2012- 1a Vara da Justiça Federal de Araçatuba/SP, de
07/02/2012, juntado às fls. 26/29, o qual trouxe ao conhecimento da Receita Federal do
Brasil que, na ação de rito ordinário n° 0000129-75.2012.403.6107, o impugnante
buscou provimento jurisdicional para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
oriundo da notificação de lançamento de débito no 2008/276418401889860.

Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.337 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10820.721441/2011-18

Após análise, a DRJ não conheceu da impugnação. Do voto do acórdão recorrido:
Conforme descrito no relatório acima, o contribuinte ingressou com ação judicial com
objeto idêntico ao que está em discussão no presente processo administrativo.
Considerando, assim, a prevalência do processo judicial sobre o administrativo, uma vez
que a decisão proferida neste jamais poderia se sobrepor à decisão do Poder Judiciário,
o único com poder de fazer coisa julgada, a opção do contribuinte pela via judicial, com
identidade de objetos, importa a renúncia à esfera administrativa, nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 7, de 22 de agosto de 2014, que dispõe sobre o tratamento a ser
dispensado ao processo fiscal que esteja tramitando na fase administrativa quando o
contribuinte opta pela via judicial, assim determina em sua conclusão:
“a) a propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública, em qualquer momento, com o mesmo objeto (mesma causa de pedir e
mesmo pedido) ou objeto maior, implica renúncia às instâncias administrativas, ou
desistência de eventual recurso de qualquer espécie interposto, exceto quando a adoção
da via judicial tenha por escopo a correção de procedimentos adjetivos ou processuais
da Administração Tributária, tais como questões sobre rito, prazo e competência;
(...)”
À vista do exposto, voto no sentido de não conhecer da impugnação administrativa, em
razão da concomitância de ação judicial, mantendo o crédito tributário lançado.

Cientificado da decisão de primeira instância em 02/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 16/10/2014, Recurso Voluntário, fl. 40, sustentando, em apertada síntese, que os
rendimentos recebidos acumuladamente devem ser apurados e tributados sob o regime de
competência, utilizando as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria a ser tratada no presente julgamento cinge-se à infração lançada de
omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora INSS, no valor de R$ 23.882,42, uma vez
que o contribuinte não apresentou defesa administrativa com relação à infração de omissão de
rendimentos recebidos do Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo.

Decisão judicial
O recorrente juntou aos autos, fls. 26-29, cópia de decisão liminar em ação
ordinária na Justiça Federal, 1a Vara Federal de Araçatuba/SP, proferida em 07/02/2012 no
processo no 0000129-75.2012.403.6107, tendo como autor o contribuinte e ré a União – Fazenda
Nacional, versando sobre a mesma matéria aqui tratada, como se tem da transcrição abaixo de
trecho da citada decisão:
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.337 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10820.721441/2011-18

“Trata-se de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, efetuado em Ação
Anulatória de Lançamento de Débito Fiscal, ajuizada por MARCO ANTÔNIO LINO
DA SILVA em face da UNIÃO FEDERAL — FAZENDA NACIONAL, pleiteando a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, oriundo da Notificação de
Lançamento de Débito — Imposto de Renda Pessoa Física 2007/2008 (n°
2008/276418401889860).
Sustenta que obteve o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (n°
42/133.468.853-0), o que gerou o pagamento de parcelas em atraso (período de
03/2004 a 04/2007) no valor de R$ 31.955,71. Aduz que pende a pretensão da União
Federal na cobrança do imposto de renda no valor de R$ 2.934,42, acrescido de multa
(R$ 2.200,81) e juros de mora (R$ 1.074,29).”
Da análise da decisão acima, tem-se que o objeto do presente processo
administrativo é o mesmo da ação judicial proposta pela interessada.
Ocorre que a propositura de ação judicial importa em renúncia ao poder de
recorrer na esfera administrativa, sendo que a propositura de ação judicial inibe o conhecimento
não só da impugnação como do recurso voluntário, eis que sempre vai prevalecer o decidido no
processo judicial. Tal assunto é tratado pela Súmula CARF no 1, vinculando as decisões deste
Conselho ao que nele está disposto:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Assim sendo , não deve esta turma do CARF conhecer do recurso.
Por fim, em razão da ação judicial aqui citada, deve a unidade da Receita Federal
incumbida de liquidar os valores decorrentes do lançamento em questão verificar a eventual
existência de decisão transitada em julgado ou suspensão de exigibilidade que possa influir sobre
os valores a serem cobrados.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário,
conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 97
DF CARF MF
Original